Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715074-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: TRANSPORTADORA MASCHIO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 59401351) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de que a discussão sobre ausência de interesse recursal se funda na impossibilidade de se prestar contas com relação a contratos de mútuo e de financiamento vai de encontro à realidade do processo. 2. Apesar de defender que a matéria não foi apreciada anteriormente, vê-se que os fundamentos do agravo de instrumento não conhecido de fato são mera repetição da tese que foi rechaçada por acórdão transitado em julgado, que reconheceu a presença do interesse de agir 3. O fundamento do agravo de instrumento esbarra na preclusão sobre o tema, razão pela qual a decisão objurgada, de não conhecimento do agravo, deve ser prestigiada. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 17, 223, 330, inciso III, 337, inciso XI, 485, inciso VI, 505, 550, 932, inciso III, e 996, todos do Código de Processo Civil, ao entender que se mostra correta a decisão que negou conhecimento ao seu agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal decorrente da preclusão sobre o objeto do agravo. Defende que é “evidente a ausência de preclusão haja vista a discussão atinente à ausência de interesse de agir estar pautada em fundamento diverso da decisão anteriormente exarada”. Pede seja reconhecido o seu interesse recursal, determinando-se o processamento do agravo de instrumento para que sejam analisadas as questões ali colocadas, quais sejam, ausência de interesse de agir e legalidade dos lançamentos discutidos, bem como seja reconhecida a ausência de interesse de agir da recorrida, com relação aos lançamentos atinentes aos contratos de mútuo/empréstimo. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 61501078), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - De início, cumpre esclarecer a parte recorrente que o recurso especial de ID 61501078 não deve ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que a “interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.241.010/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Assim, apenas o primeiro recurso especial (ID 59401351) apresentado poderá ser analisado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do primeiro recurso especial (ID 59401351), porquanto tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17, 223, 330, inciso III, 337, inciso XI, 485, inciso VI, 505, 550, 932, inciso III, e 996, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 58520214): (...) De acordo com o processo de origem, o pedido de prestação de contas se volta contra “237 LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE, nos dias descritos na planilha supra, entre o período de 02/01/2012 à 03/07/2017.” Claramente, o cerne da prestação de contas não é de prestar contas com relação a contratos de mútuo e de financiamento, como alega a agravante, mas quanto a lançamentos por ela promovida em conta corrente da agravada. Portanto, não convence a alegação recursal de a discussão apresentada é acerca da impossibilidade de se prestar contas com relação a contratos de mútuo e de financiamento. Salienta-se que a ora agravante já suscitou a ausência de interesse recursal da agravada, sob o mesmo fundamento ora apresentado. Tal alegação foi rechaçada por decisão deste Colegiado, cuja ementa restou assim redigida (ID ́s 136310603 e 136310600): “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. CARÁTER HÍBRIDO. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. TITULAR DE CONTA CORRENTE. PEDIDO ESPECÍFICO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS REPUTADAS INDEVIDAS CORRETAMENTE ESPECIFICADAS. VIA ADEQUADA. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA 1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de prestação de contas, mas a petição inicial foi indeferida e, consequentemente, a relação jurídica processual foi extinta, ao fundamento de que estaria ausente o interesse de agir. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Enunciado no 259 de sua Súmula) no sentido de que é possível o ajuizamento da ação de prestação de contas por titular de conta bancária. 2.1. Isso não obstante, nesses casos, é necessário que o autor indique, na petição inicial, de modo claro e preciso, as movimentações bancárias que reputa indevidas, detalhando o período exato a que se referem. 3. No caso em deslinde, a autora especificou e esclareceu todos os lançamentos que aduziu serem desconhecidos. 3.1. Conclui-se, portanto, que a via eleita é adequada e, nesse sentido, há indiscutível interesse processual. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.” (grifamos) Portanto, apesar de defender que a matéria não foi apreciada anteriormente, vê-se que os fundamentos do agravo de instrumento não conhecido de fato são mera repetição da tese que foi rechaçada por acórdão desta 3a Turma Cível, transitado em julgado em 15/08/2022, que reconheceu a presença do interesse de agir (ID. 45973004). Assim, uma vez constatada a preclusão sobre o tema suscitado pela agravante, correta se mostra a decisão que negou conhecimento ao seu agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO o agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado em dissídio interpretativo (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023 e AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028